Tribunal: STJ
Processo: 5004572-91.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073013 - SP(2025/0388307-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: DAMIANA LUSIA ALVES VASCONCELOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e
253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 267f50d5-3f28-4711-bbfe-6b86d02faab7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073013 - SP(2025/0388307-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: DAMIANA LUSIA ALVES VASCONCELOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e
253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
- FUNASA contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial, por incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, conforme a
seguinte argumentação (fls.
):
520/521
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao do CPC e art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência
de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA55399005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:28
Código de Controle do Documento: c6c236ae-f02c-4b4c-bfbd-dc19fd40fb9c

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no -E, V,
o parágrafo único, I,
c/c
art. 21 art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11,
do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites
art. 85,
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Nas razões recursais, às fls.
a parte agravante alega que houve efetiva
533/538,
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, razão
pela qual entende que inexiste violação ao óbice do enunciado 182 da Súmula do STJ.
Aduz que, "da simples leitura da minuta de agravo, depreende-se que o referido
fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi devida e especificamente
impugnado pela Autarquia". Acrescenta que "a FUNASA demonstrou, exaustivamente, que os
vícios apontados no seus embargos declaratórios não foram sanados pelo Tribunal de
origem". (fl. 535)
As contrarrazões foram apresentadas. (fls.
)
543/551
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se a parte
agravante não infirmou, adequadamente, a base jurídica argumentativa em que se assentou o
Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
de segundo grau teve como alicerce justificador da inadmissibilidade do recurso especial as
seguintes razões (fls.
):
ausência de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
426/467 (i)
Processo Civil, considerando que o acórdão recorrido enfrentou o cerne da controvérsia
submetida ao Judiciário e conferiu resposta jurisdicional plena e suficiente à solução do conflito
e à pretensão das partes; e
incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, porquanto o
(ii)
entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, no sentido de afastar a limitação territorial em face de ação coletiva ajuizada na condição
de substituição processual.
Documento eletrônico VDA55399005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:28
Código de Controle do Documento: c6c236ae-f02c-4b4c-bfbd-dc19fd40fb9c

Entretanto, no agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de infirmar,
de modo satisfatório, referidos fundamentos, os quais, à míngua de impugnação específica,
detalhada, concreta e pormenorizada, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro argumento da decisão de segundo grau
, tem-se que
(i)
não bastava à parte agravante reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de embargos de
declaração (fls.
), que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria
323/337
essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei
federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente
o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível,
não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos
declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na
hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Ademais, no que tange ao segundo fundamento do
de inadmissibilidade
decisum
do apelo nobre
, considerando que a Corte de origem invocou a Súmula 83 do STJ como
(ii)
fundamento para inadmitir o recurso especial, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a
indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
, o que não ocorreu na espécie.
a quo
Também não foi demonstrado, à luz de precedentes aptos, que o entendimento do
acórdão recorrido não está pacificado, ou que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA
NA ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
(...)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.704.228/RS,
.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER
DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO
ART. 1.042
Documento eletrônico VDA55399005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:28
Código de Controle do Documento: c6c236ae-f02c-4b4c-bfbd-dc19fd40fb9c

CPC, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA DO §
4o DO
DO
INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
3. Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária,
com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
.
jurisprudencial desta Corte
(...)
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.859.690/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.
Assim, ao deixar de infirmar os fundamentos do juízo de admissibilidade
realizado pelo Tribunal
, a parte agravante fere o princípio da dialeticidade e atrai a
a quo
previsão contida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, que assevera que não deve ser
conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
". Nesse sentido:
fundamentos da decisão agravada
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA55399005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:28
Código de Controle do Documento: c6c236ae-f02c-4b4c-bfbd-dc19fd40fb9c

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 932, III, do CPC
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, conclui-se que, de fato, não havia mesmo como se conhecer do
recurso de agravo em recurso especial, pois incide, à espécie, o artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:28
Código de Controle do Documento: c6c236ae-f02c-4b4c-bfbd-dc19fd40fb9c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.013 / SP
Número Registro: 2025/0388307-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045729120244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: DAMIANA LUSIA ALVES VASCONCELOS
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - SP503480
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: DAMIANA LUSIA ALVES VASCONCELOS
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56077497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 46a8432a-3b87-45d6-aad5-12a2c68f9549

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 46a8432a-3b87-45d6-aad5-12a2c68f9549